Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-78.2017.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001986-78.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), REBECA LEMOS LANDEIRO - CPF: 179.164.647-64 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), WILLIAM FIRMINO CHAVES DA SILVA - CPF: 060.108.211-77 (APELANTE), ARTUR DE ARRUDA - CPF: 395.783.991-20 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ARTUR DE ARRUDA - CPF: 395.783.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATUAÇÃO RESIDUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A aplicação do art. 90 do CPC deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos sucumbenciais recaem sobre aquele que deu causa à propositura da demanda.

No caso, a desistência da execução decorreu da frustração de diligências voltadas à localização de bens penhoráveis do devedor, não sendo possível atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela extinção do feito.

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal consolidam o entendimento de que, em tais hipóteses, inexiste dever de remuneração advocatícia em favor do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILLIAM FIRMINO CHAVES DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001986-78.2017.8.11.0006, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, homologou o pedido de desistência da ação, para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da causa e determinou eventuais custas remanescentes às expensas do executado (Id. 271268516).

Em suas razões, de Id. 271268520, a parte apelante, a parte apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que, nos termos do artigo 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, é devida a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios.

Destaca a ocorrência de citação válida e ausência de pagamento ou apresentação de embargos à execução, configurando-se, assim, a atuação defensiva do devedor, o que ensejaria a incidência do princípio da sucumbência.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 2712685246, pelo depoimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia ao exame da sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte exequente — Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA — na fase de cumprimento de sentença de ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento do princípio da causalidade.

Irresignado, o executado William Firmino Chaves da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado, interpôs recurso de apelação, sustentando que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, seria de rigor a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, já que a extinção do processo decorreu de pedido de desistência.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

É assim porque a literalidade do artigo 90 do CPC deve ser interpretada à luz da razão que lhe dá fundamento: o princípio da causalidade, que impõe ao causador do processo a obrigação de suportar os ônus processuais dele decorrentes.

Todavia, a jurisprudência consolidada — inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal — tem assentado que a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios não decorre automaticamente da desistência da ação, exigindo-se, para tanto, a verificação de quem efetivamente deu causa à propositura da demanda.

No caso concreto, a instituição financeira, ora apelada, ajuizou execução fundada em cédula de crédito bancário, título líquido, certo e exigível, diante do inadimplemento do devedor. Promovida a citação do executado — ainda que por edital —, não houve pagamento nem apresentação de embargos, iniciando-se a fase de expropriação de bens, a qual resultou infrutífera após diversas tentativas de constrição patrimonial.

A decisão de desistir do feito sobreveio somente após o esgotamento de diligências destinadas à satisfação do crédito, o que revela a ausência de intenção abusiva ou temerária da parte credora. Ao contrário: evidencia-se o legítimo exercício do direito de ação para cobrança de obrigação inadimplida.

Não é possível, portanto, imputar à exequente a responsabilidade pela existência da lide, razão pela qual se mostra inadequada a condenação em honorários advocatícios, sobretudo quando a própria Defensoria Pública atuou por força de nomeação compulsória, em virtude da citação editalícia, sem demonstração de efetiva resistência ou produção de atos relevantes que possam justificar a retribuição de verba honorária.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada. Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1768885/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.
3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1675741/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 05/08/2019)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela ausência de bens penhoráveis dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo . Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados.”
(TJ-MT 00303352320058110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Dessa forma, à luz do princípio da causalidade, a desistência da ação executiva fundada na ausência de bens penhoráveis do devedor não pode ensejar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou, repita-se, de forma residual e compulsória, em virtude de citação ficta.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025